Tribunal: TJES
Processo: 5005641-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005641-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDCARRILHO TEIXEIRA CRISOSTOMO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD EM CONTA POUPANÇA. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para esclarecimentos e eventual desbloqueio de valores bloqueados em conta poupança, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial promovida por instituição financeira. O agravante alegou que o valor bloqueado (R$ 4.162,02) decorre de sua atividade autônoma e, portanto, seria impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC. A instância originária entendeu inicialmente que não havia bloqueio via SISBAJUD na referida conta. Posteriormente, comprovou-se que a ordem de bloqueio atingiu, sim, conta poupança na Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, bloqueio judicial via SISBAJUD em conta poupança do agravante e, em caso positivo, se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta inicial ao sistema SISBAJUD retornou “Não-Resposta” quanto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual foi expedido ofício à instituição financeira para esclarecimento.

A resposta ao ofício confirmou o bloqueio de R$ 4.163,12 em conta poupança do agravante, vinculado ao mesmo protocolo de bloqueio judicial expedido pela decisão de primeiro grau.

O valor bloqueado é inferior ao limite de 40 salários-mínimos estabelecido no art. 833, X, do CPC, sendo, portanto, impenhorável.

A confirmação de que o bloqueio atingiu verba de natureza protegida impõe o imediato desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quantia bloqueada em conta poupança até o limite legal de 40 salários-mínimos é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A inexistência de resposta automática do SISBAJUD não impede a constatação do bloqueio judicial por outros meios de prova.

Comprovado que a ordem de bloqueio judicial atingiu conta poupança, deve ser determinado o desbloqueio do valor protegido pela norma de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005641-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WALDCARRILHO TEIXEIRA CRISOSTOMO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o senhor Waldcarrilho Teixeira Crisostomo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 5101002, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo Banco do Brasil S/A (processo de n.º (n.º 0031711-71.2012.8.08.0012), indeferiu o pedido do ora Agravante de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para esclarecimento e eventual desbloqueio de valores de conta poupança de sua titularidade.

No caso, o Banco Agravado, na citada demanda executiva em trâmite no Juízo
a quo
, requereu a indisponibilidade de ativos financeiros do ora Agravante pelo sistema SISBAJUD para saldar a dívida executada, o que fora devidamente deferido pela Magistrada
a quo
(fl. 101).

Após o referido bloqueio, o Agravante compareceu aos autos às fls. 110-113 e pleiteou o desbloqueio dos valores indisponibilizados na Caixa Econômica Federal, os quais seriam provenientes de sua atividade econômica (autônomo) e, por isso, seriam impenhoráveis por força do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

A Magistrada
a quo
, todavia, destacou que somente teria havido bloqueio de valor (R$ 450,63) “
junto ao PICPAY SERVIÇOS S.A.
” (fl. 118), logo, indeferiu o pedido
“por não haver bloqueio, proveniente do sistema SISBAJUD, em conta poupança que o executado
[Agravante]
possui junto à CEF
” (fl. 118).

O Agravante, então, compareceu novamente aos autos (fls. 122-123) e reiterou o pedido anterior - de desbloqueio de valores que seriam impenhoráveis - com base em novos documentos, notadamente extratos da Caixa Econômica Federal (fls. 124-125v), que demonstrariam a indisponibilidade de valores (R$ 4.162,02) em sua conta poupança.

A despeito desta nova documentação, a Magistrada manteve (fl. 186) o entendimento anterior, isto é, indeferiu o pedido porque não teria havido bloqueio de valores via SISBAJUD, haja vista que o resultado da consulta no citado sistema teria apontado saldo (insuficiente) apenas em outra instituição financeira, daí, pois, a interposição do presente recurso.

O Agravante defende em suas razões recursais (id 5101000) que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, houve efetivo bloqueio de valor (R$ 4.162,02) em conta poupança de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, conforme comprovado por extratos e espelho de autoatendimento bancário juntado aos autos.

Insiste no argumento de que o valor bloqueado tem natureza alimentar e é proveniente de sua atividade autônoma, de modo que seria impenhorável nos termos do já citado art. 833, X, do CPC, o que seria comprovado caso a MM. Juíza
a quo
tivesse determinado a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para esclarecimento a respeito da quantia tornada indisponível em sua conta poupança.

Com estas considerações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia para transcrever o disposto no art. 833, X, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O Agravante, como antes dito, comprovou (fls. 124-125v) que, de fato, havia bloqueio em conta poupança de sua titularidade na Caixa Econômica Federal do valor equivalente a R$ 4.162,02 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos).

Como na resposta do SISBAJUD constou, na parte relativa à Caixa Econômica Federal, o resultado de “
Não-Resposta
” (fl. 102v), determinei fosse expedido ofício à aludida instituição financeira para “
informar nos autos a origem do bloqueio judicial incidente sobre a conta poupança
” (id 7826916) de titularidade do Agravante.

Na resposta ao citado ofício, a Caixa Econômica Federal informou “
que foi bloqueado o valor de R$ 4.163,12 referente ao protocolo 20210001939765 em nome do titular WALDCARRILHO T CRISOSTOMO
(...)
no qual atingiu as contas tipo POUPANÇA
” (id 10166803).

O protocolo citado pela Caixa Econômica Federal (n.º 20210001939765) corresponde exatamente à ordem de bloqueio SISBAJUD expedida pela MM.ª Juíza
a quo
, conforme se vê à fl. 102, ou seja, sem maiores delongas, a caderneta de poupança do Agravante foi, sim, tornada indisponível em decorrência do processo em trâmite no Juízo
a quo
.

Assim, em minha conclusão o recurso comporta provimento porque restou constatado que o bloqueio ordenado na demanda originária atingiu valores do Agravante protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, impondo-se, pois, o imediato desbloqueio do montante tornado indisponível.

Do exposto, dou provimento ao recurso para determinar o imediato desbloqueio (baixa da constrição) do valor R$ 4.162,02 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos) junto à Caixa Econômica Federal (conforme especificado no ofício de id 10166803).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.